Tribunal: TJPA
Processo: 0007162-69.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO DE ENTRETENIMENTO. CORTE PROFUNDO NO BRAÇO DO AUTOR OCORRIDO DENTRO DO TOBOGÃ, EM PARQUE TEMÁTICO (?BEACH PARK?) EXPLORADO PELA PARTE RÉ. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ, VISANDO À REFORMA DO JULGADO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESPAÇO FÍSICO EXPLORADO PELA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER REDUZIDA, A FIM DE ATINGIR OS POSTULADOS DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007162-69.2007.8.14.0301
AGRAVANTE:

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
AGRAVANTE:

MARCELO MELO DE SOUZA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 605/610
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO DE ENTRETENIMENTO. CORTE PROFUNDO NO BRAÇO DO AUTOR OCORRIDO DENTRO DO TOBOGÃ, EM PARQUE TEMÁTICO (¿BEACH PARK¿) EXPLORADO PELA PARTE RÉ. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ, VISANDO À REFORMA DO JULGADO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESPAÇO FÍSICO EXPLORADO PELA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER REDUZIDA, A FIM DE ATINGIR OS POSTULADOS DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos de Agravo Interno pelas partes pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 26 de outubro de 2020
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATORA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007162-69.2007.8.14.0301
AGRAVANTE:

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
AGRAVANTE:

MARCELO MELO DE SOUZA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 605/610
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e MARCELO MELO DE SOUZA
, contra decisão monocrática de fls. 605/610, nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por MARCELO MELO DE SOUZA em face de BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO LTDA.

A sentença de do Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:
¿Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AS PRETENSÕES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE NA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O MONTENTE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO O MONTANTE DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, devendo ambos os valores serem atualizados pelo INPC desde a data da publicação desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação em se tratando de relação contratual (mora `ex personae¿). (...)¿

Irresignada com o resultado da demanda a Ré BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO LTDA apelou às fls. 535/555, requerendo a reforma integral da r. sentença.

Argui a apelante que todos os brinquedos do parque aquático foram projetados conforme padrões internacionais de segurança e que os instrutores que atuam no parque aquático, especificamente na orientação aos clientes de como utilizar os equipamentos do entretenimento, participam constantemente de cursos de primeiros-socorros e estão aptos a atuarem em casos de emergência.

Afirma que, não obstante todas as instruções dadas pelos profissionais do parque e todas as indicações das placas, o recorrido ignorou-as, utilizando o brinquedo de forma incorreta.

Conclui, assim, que a lesão decorreu unicamente por culpa do usuário, que abriu os braços quando estava no tobogã, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta da empresa recorrente e o dano suportado pelo recorrido.

A título argumentativo, admitindo-se a hipótese da recorrente ser responsabilizada pelo fato ocorrido, o recorrente impugna a vultosa quantia arbitrada a título de danos morais e estéticos pelo juízo de primeiro grau (R$ 50.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente), requerendo sua redução.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 583/597, oportunidade em que a parte recorrida requereu a manutenção da sentença tal como lançada nos autos.

Proferi a monocrática impugnada, dando provimento parcial provimento ao apelo e reduzindo o quantum indenizatório, consoante ementa que segue:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO DE ENTRETENIMENTO. CORTE PROFUNDO NO BRAÇO DO AUTOR OCORRIDO DENTRO DO TOBOGÃ, EM PARQUE TEMÁTICO (¿BEACH PARK¿) EXPLORADO PELA PARTE RÉ. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ, VISANDO À REFORMA DO JULGADO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESPAÇO FÍSICO EXPLORADO PELA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER REDUZIDA, A FIM DE ATINGIR OS POSTULADOS DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Às fls. 639/655, BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO LTDA interpôs Agravo Interno aduzindo que a monocrática impugnada merece ser reformada, pois todos os brinquedos do parque aquático foram projetados conforme padrões internacionais de segurança.

Afirma que, embora não possua câmeras no interior do tobogã o evento somente ocorreu devido o recorrido ter ignorado as instruções dadas pelos profissionais do parque e todas as indicações das placas, utilizando o brinquedo de forma incorreta, porque segundo os depoimentos das testemunhas ouviram dizer que o Autor se assustou em uma curva e abriu os braços, o que resultou no ferimento.

Neste pensamento, defende que não existe nexo causal entre a conduta da empresa e o evento dano e que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima

Sobre o quantum indenizatório, defende que mesmo que mantida a responsabilidade da Ré pelo sinistro, o valor fixado pelo monocrática a título de danos morais embora tenha sido reduzido ainda é elevado.

Finalmente, sobre os danos estético fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) não são devidos porque a cicatriz no antebraço esquerdo é discreta e não comprometeu a anatomia e função motora do membro, bem como o laudo pericial destaca que não há comprometimento da estética corporal do autor.

Finalmente, requereu o provimento do recurso para reformar a monocrática, julgando improcedente a demanda ou reduzindo o quantum indenizatório.

Em seguida,
MARCELO MELO DE SOUZA
interpôs Agravo Interno às fls. 666/672 defende que o julgamento monocrático do apelo não destacou o precedente dos Tribunais Superiores que autorizasse a redução do quantum indenizatório.

Requereu assim, a nulidade do julgado para que seja submetida apelação ao Colegiado.

Juntou documentos às fls. 673/795.

Às fls. 798/808,
MARCELO MELO DE SOUZA
interpôs Agravo Interno defendendo a responsabilidade da Ré pelo evento e referindo que as testemunhas ouvidas são empregados da Apelante e que tem interesse na causa.

Requer assim, o desprovimento do recurso.

É o Relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Dispõe o art. 1021, do NCPC:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, AO FINAL DO QUAL, NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RELATOR LEVÁ-LO-Á A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

DO AGRAVO INTERNO NO BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO LTDA

Do exame dos autos destaco que as razões recursais da Apelação Cível se fundam nos seguintes postulados: 1) a ausência de responsabilidade da Ré pelo sinistro; 2) a culpa exclusiva do consumidor pelo evento; 3) a desproporcionalidade dos danos morais fixados; 4) a inexistência do dever de indenizar os danos estéticos.

Hipótese subsumida ao campo de incidência principiológico-normativo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que presentes os elementos da relação jurídica de consumo.

A responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo, que surge para recompor dano (patrimonial ou extrapatrimonial) decorrente da violação de um dever jurídico originário (legal ou contratual).

Destarte, para que se configure o dever de indenizar, não basta a simples existência de danos; mais do que isso, é preciso que decorram de conduta (comissiva ou omissiva) ilícita do sujeito a quem se imputa responsabilidade, sem o que não se estabelece o necessário e indispensável nexo causal. O comportamento antijurídico, portanto, deverá ser a causa eficiente, direta e imediata dos danos reclamados.

Milita em prol do autor, segundo as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, presunção de defeito na prestação do serviço, competindo, pois, à Ré, para se eximir de qualquer responsabilidade, provar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou que o fato danoso seria atribuível exclusivamente a terceiros.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ao comentar referido dispositivo legal, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem observam que:
A responsabilidade objetiva imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva, independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a obrigação conjunta de qualidade-segurança, na terminologia de Antônio Benjamin, isto é, de que não haja um defeito na prestação de serviço e consequente acidente de consumo danoso à segurança do consumidor-destinatário final do serviço, é verdadeiro dever imperativo de qualidade (arts. 24 e 25 do CDC)... (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 3ª Ed. São Paulo. RT. 2.010, p. 421)

Ainda sobre a responsabilidade civil do fornecedor por fato decorrente do serviço Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins lecionam que:
(...) é causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito na prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor. (in Código do Consumidor Comentado, RT, São Paulo, 2ª Ed, p. 136/137)

É, portanto, ônus do fornecedor a produção inequívoca da prova liberatória. Nada obstante isso, não se desincumbiu a empresa ré do ônus que sobre si recaía, apenas se limitando à argumentar que o autor possivelmente teria levantado os braço dentro do brinquedo aquático, sem, contudo, apresentar provas acerca de tal fato.

In casu,
após acurada análise dos elementos coligidos aos autos, extrai-se ter restado comprovado o acidente ocorrido nas dependências da parte ré, bem como a falha na prestação do serviço, a impor o dever de indenizar com a reparação dos prejuízos causados.

Em casos análogos aos dos autos, o entendimento dos Tribunais pátrios é no mesmo sentido da sentença recorrida. Vejamos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. Sendo objetiva a responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC, demonstrado o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade com a conduta do agente, que falhou na prestação de seu serviço, não atendendo a seus deveres de proteção e vigilância, não sendo também o caso de culpa exclusiva da vítima, nem fortuito ou força maior, impõe-se o dever de indenizar. (Embargos Infringentes 1.0024.06.191911-4/002, Rel. Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2010, publicação da súmula em 16/03/2010)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TOBOÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS E EMERGENTES NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA DA SENTENÇA. 1. Conhecido o agravo retido, porquanto o agravante, postulou expressamente, em suas razões de apelação, seu conhecimento, se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 523, caput e § 1°, do Código de Processo Civil. No mérito, porém, há que ser improvido o recurso, porquanto o pedido de produção de prova pericial se encontra acobertado pela preclusão. 2. O feito versa sobre pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal, decorrentes de acidente ocorrido quando o autor, ao utilizar o brinquedo denominado toboágua nas dependências do centro de lazer demandado, sofreu impacto quando caiu na piscina, resultando fratura na bacia. 3. É cediço que o demandado, na qualidade de prestador de serviços, responde independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade objetiva proclamada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do § 3º do mesmo dispositivo, não sendo, todavia, este o caso dos autos. 4. Nesse contexto, basta ao autor a comprovação do dano e do nexo causal, para então ver-se indenizado pelo evento, circunstâncias que foram demonstradas a contento, porquanto não paira dúvida a respeito da lesão sofrida, tampouco do incidente ocorrido nas dependências do centro de lazer demandado. Presentes, pois, os requisitos para a configuração do dever indenizatório. 5. O quantum da indenização por danos morais é fixado pelo juiz, mediante a soma das circunstâncias que possa extrair dos autos. Valor da indenização reduzido, a fim de se adequar aos parâmetros desta Câmara e às particularidades do caso em concreto. 6. Ausência de comprovação dos danos estéticos. Laudo pericial expresso no sentido de que não houve dano estético. 7. Lucros cessantes arbitrados considerando a diferença entre os valores recebidos mensalmente pelo autor e os valores pagos pelo INSS, perfazendo o valor mensal de R$ 885,00 no período em que permaneceu recebendo auxílio doença. 8. Pensionamento mensal vitalício. Não comprovada a incapacidade laborativa do demandante no laudo pericial e, por isso, não há justificativa para subsidiar a pretensão. 9. Honorários advocatícios. Merece acolhida a insurgência do autor, porquanto os honorários advocatícios fixados em favor de seu procurador, não atenderam os ditames do artigo 20, § 3º do CPC. Honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora fixados em 15% sobre o valor total da condenação. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 70039055793, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 20/10/2010)
RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA E DEVER DE VIGILÂNCIA EM PARQUE AQUÁTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. Os parques aquáticos respondem objetivamente pela prestação de serviço defeituosa, decorrente na falha do dever de segurança e de vigilância, salvo se comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade. Inteligência do artigo 14 do CDC. Caso concreto em que a vítima, ao sair de um brinquedo, foi atingida por uma pessoa que corria no interior do parque, sem a intervenção de qualquer dos monitores em relação ao ato contrário às próprias normas do local. Configurada a responsabilidade da ré, o dever de indenizar resta mantido, inclusive no que tange às despesas médicas suportadas, bem como as futuras, já que a vítima, em função do ocorrido, precisou ser submetida a uma osteossíntese no antebraço faturado, com implantação de duas hastes de titânio. Dano moral- A fixação do quantum indenizatório deve sopesar critérios objetivos como a condição econômica das partes, a gravidade do dano, o grau de culpa, atendendo, especialmente, para o caráter punitivo-pedagógico inerente a indenização em tais casos, sem acarretar o enriquecimento ilícito da vítima. O reconhecimento da indenização somente vai ser eficaz se, além de compensar a vitima pelo prejuízo suportado, ocasionar impacto no patrimônio do agente causador do dano, capaz de evitar a reincidência do evento danoso. Quantum adequadamente fixado. Para a concessão dos juros, decorrentes da contratação de empréstimo, para pagamento de despesas médicas, deve haver prova inequívoca de que o dinheiro auferido com o mútuo foi empregado na finalidade alegada, não servindo, como meio de prova, meros indícios ou apenas a verossimilhança da alegação. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, em atenção aos ditames contidos no artigo 20, §3º, do CPC. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. (Apelação Cível Nº 70029512183, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 30/06/2010)

Reconhecido, assim, o dever de reparar os danos, resta tão somente o exame da verba indenizatória reclamada.

DANO MORAL

Doutro norte, o dano moral tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido. Nesse sentido é o magistério de SÉRGIO CAVALIERI, porquanto o renomado autor define o dano moral como:
A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. (Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Editora Malheiros. página 74)

Chancelando a mencionada definição de dano moral, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA nos ensina que:
O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos. ("Responsabilidade civil", 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54)

Nessa quadra, confira-se trecho de judicioso artigo elaborado por PAULO LUIZ NETTO LÔBO, no qual este demonstra a estreita relação existente entre os direitos de personalidade e a indenização por danos morais:
A interação entre danos morais e direitos da personalidade é tão estreita que se deve indagar da possibilidade da existência daqueles fora do âmbito destes. Ambos sofreram a resistência de grande parte da doutrina em considerá-los objetos autônomos do direito. Ambos obtiveram reconhecimento expresso na Constituição brasileira de 1988, que os tratou em conjunto, principalmente no inciso X do artigo 5, que assim dispõe: "X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;" (...) Os direitos da personalidade, nas vicissitudes por que passaram, sempre esbarraram na dificuldade de se encontrar um mecanismo viável de tutela jurídica, quando da ocorrência da lesão. Ante os fundamentos patrimonialistas que determinaram a concepção do direito subjetivo, nos dois últimos séculos, os direitos de personalidade restaram alheios à dogmática civilística. A recepção dos danos morais foi o elo que faltava, pois constituem a sanção adequada ao descumprimento do dever absoluto de abstenção".

O mencionado jurista ainda nos lembra que para existência de dano moral basta a lesão de direito da personalidade, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo e tampouco de fatores psicológicos dificilmente verificáveis no caso concreto:
Do mesmo modo, os danos morais se ressentiam de parâmetros materiais seguros, para sua aplicação, propiciando a crítica mais dura que sempre receberam de serem deixados ao arbítrio judicial e à verificação de um fator psicológico de aferição problemática: a dor moral. (...)
De modo mais amplo, os direitos de personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do prejuízo. A responsabilidade opera-se pelo simples fato da violação (damnu in re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da personalidade, surge a necessidade de reparação do dano moral, não sendo necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade. (...) (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003. Disponível em: . Acesso em: 7 dez. 2011)

Na espécie, a existência de lesão a direito de personalidade com relação ao demandante, pois esta sofreu graves lesões, permaneceu hospitalizada por bastante tempo e ainda ficou com sequelas.

Noutro vértice, sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos morais é questão tormentosa e constitui tarefa extremamente difícil imposta ao magistrado. Sobre o dano moral, Sérgio Cavalieri leciona com maestria:
Em suma, a composição do dano moral realizar-se através desse conceito - compensação - que, além de diverso do de ressarcimento, baseia-se naquilo que Ripert chamava ' substituição do prazer que desaparece, por um novo'. Por outro lado, não se pode ignorar a necessidade de se impor uma pena ao causador do dano moral, para não passar impune a infração e, assim, estimular novas agressões. (CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Malheiros. página 76)

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Em outras palavras, o valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como assentado pelo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DA REDUÇÃO. RESPEITO AOS PARÂMETROS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. (...) 2. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (STJ, AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Relator Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 03/08/2010)

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri, senão vejamos:
(...) não há valores fixos, nem tabelas preestabelecidas, para o arbitramento do dano moral. Esta tarefa cabe ao juiz no exame de cada caso concreto, atentando para os princípios aqui enunciados e, principalmente, para o seu bom senso prático e a justa medida das coisas. (ob. cit., p. 183)

E o magistério de Maria Helena Diniz e de Caio Mário da Silva não discrepa:
Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização.
O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação (DINIZ, Maria Helena. Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).
(...) na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização (...). (Caio Mário, Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed.., pág. 316)

No caso em apreço, considerando todo o sofrimento suportado pelo autor, bem como a necessidade de se coibir acontecimentos semelhantes no futuro, pode-se concluir que a indenização arbitrada na monocrática impugnada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é razoável e proporcional.

DANO ESTÉTICO

O dano estético é um dano extrapatrimonial, no âmbito da responsabilidade civil e nasceu após os danos materiais e morais, que são elencados no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

O dano estético, antigamente, era absorvido na indenização do dano moral, sendo atrelado a ele, sem suas próprias características definidoras. Porém, com o passar do tempo e os casos concretos a que este clamava por uma particularização, foi considerado um dos danos à personalidade.

O Superior Tribunal de Justiça admite sua cumulação com os danos morais, tratando-se de tema inclusive sumulado:
Súmula 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Assim, mesmo que sejam oriundos do mesmo fato, inexiste
bis in idem
na cumulação das mencionadas indenizações.

Para que o dano estético seja comprovado é necessário que haja, necessariamente, todas as seguintes características:

a) Existência do dano à integridade física da pessoa. Ou seja: lesão que promova ¿afeamento¿ à imagem externa da pessoa atingida, sendo que tal alteração deve ser para pior. Mais sucintamente, tal piora deve ocorrer em relação ao que a pessoa era antes da ocorrência da mesma relativamente aos seus traços naturais (de nascimento), não em comparação com determinado exemplo de beleza.

b) A lesão promovida deve ter um resultado duradouro ou permanente. Caso contrário, não há dano estético propriamente dito, mas sim atentado reparável à integridade física ou lesão estética passageira. Fica evidente que a característica que se busca neste tópico identificar consiste na irreparabilidade do prejuízo causado à aparência externa da pessoa sofredora da lesão.

c) Não há necessidade de a lesão ser aparente. Ou seja, não existe necessidade que a mesma seja facilmente vista por terceiros. Basta somente que a mesma exista no corpo, mesmo que resida em partes nem sempre em evidência. Logo, há de se ater à possibilidade da lesão ser vista sob qualquer circunstância.

d) Por fim, a necessidade da lesão à imagem externa da pessoa proporcionar à mesma um ¿mal-estar¿, ou melhor, humilhação, tristeza, constrangimento, enfim, menos feliz em virtude do sofrido.

No caso em apreço, o dano estético está demonstrado, porquanto o laudo pericial juntado às fls. 364/371 conclui que ¿o periciado sofreu dano físico no tobogã (extensa ferida contusa), deixando-o incapaz temporariamente para atividades laborais por período aproximado de 3 meses¿, corroborado pelas fotografias de fls. 44/47 que evidenciam a lesão à imagem externa do Auto,

Desta forma, deve ser confirmada a parte da sentença que condenou o parque de diversões a pagar a indenização por danos estéticos e corporais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

DO AGRAVO INTERNO DE MARCELO MELO DE SOUZA

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não há ilegalidade no julgamento monocrática, por estar autorizado de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ¿a¿, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC.

A monocrática impugnada se embasa na legislação vigente, na doutrina e na jurisprudência das Cortes Estaduais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1.
A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4º, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade
.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1648881/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
CABIMENTO.
1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.
2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1774351/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter a decisão monocrática de fls. 605/610, nos termos da fundamentação.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 26 de outubro de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora